Tribunal: TJDFT
Processo: 0722771-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO GERAL. ART. 174 CTN. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. MANDADO DE CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE EXPEDIÇÃO. SÚMULA 106 DO STJ. INCIDÊNCIA.
1. Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes aos mecanismos da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição.
2. Determinada a citação da execução fiscal dentro do prazo prescricional, é incabível o reconhecimento da prescrição quando a demora na citação ocorrer devido à ausência de expedição do respectivo mandado. Precedente.
3. Afasta-se a tese de prescrição intercorrente quando não há citação dos executados.
4. Recurso conhecido e não provido.